Tribunal: TJMT
Processo: 1010533-23.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010533-23.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ATYLLA DO BRASIL COSTA ROCHA - CPF: 740.904.881-68 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), PAMELLA SIMONY DA CUNHA RABELLO - CPF: 046.479.491-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO.

INSUFICIÊNCIA DE PROVA E
ATIPICIDADE DAS CONDUTAS.
IMPROCEDÊNCIA.
PENAS BASES NOS RESPECTIVOS MÍNIMOS.

IMPOSSIBILIDADE.

RE
CURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelo defensivo interposto com o objetivo de desconstituir sentença em que se condenou o apelante
ao cumprimento, em regime aberto, de
1 ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 10 dias de detenção, pela prática, em concurso material, dos crimes
Lesão corporal qualificada
e
Ameaça
(art. 129, § 13; art. 147,
caput c/c
art. 61, II,
f
, c/c art. 69, do CP).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na insuficiência de prova para a condenação e necessidade de exclusão da obrigação indenizatória devido à inexistência de dano.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

- A palavra da vítima em conformidade com as demais provas dos autos, em especial com o teor do laudo pericial e o pedido de medida protetiva, corrobora a existência dos crimes e sua autoria, sendo suficiente para que se mantenha a condenação do apelante pela prática dos delitos de Lesão corporal qualificada e Ameaça.

- O

animus laedendi
exsurge da pluralidade das lesões sofridas pela ofendida;

-A existência de prévia discussão entre o apelante e a vítima não afasta a tipicidade do crime previsto no art. 147 do CP, mormente, porque em tal circunstância, a ênfase conferida pela cólera à intenção de praticar o mal injusto e grave, acaba por lhe provocar maior temor.

- O ciúme e o sentimento de posse constituem fundamentação idônea para, com base no vetor dos motivos, majorar as reprimendas iniciais dos crimes de
Lesão corporal qualificada e Ameaça praticados contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. Em casos de violência doméstica e/ou familiar, a
palavra da vítima corroborada pelo teor do laudo pericial é suficiente para autorizar a condenação do apelante pela prática dos delitos de Lesão corporal qualificada e Ameaça. 2.
A ênfase conferida pela cólera à intenção de praticar o mal injusto e grave, acaba por provocar maior temor na vítima, reforçando, via de consequência, o crime de Ameaça. 3. O ciúme e o sentimento de posse constituem fundamentação idônea para a negativação da circunstância judicial dos motivos dos crimes de
Lesão corporal qualificada e Ameaça, praticados contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar, autorizando, via de consequência, a elevação das sanções iniciais”.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 129, § 13; art. 147,
caput c/c
art. 61, II,
f
, c/c art. 69, do CP; art. 156 do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ. AgRg no HC n. 796.925/SC; STJ. AgRg no HC n. 734.856/GO; TJMT.
N.U 1011868-72.2021.8.11.0055; TJMT.
N.U 1002633-23.2020.8.11.0021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Atylla do Brasil Costa Rocha
in
terpôs em tempo e modo recurso de
Apelação Criminal,
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1010533-23.2022.8.11.0042 pelo
M.M. Juiz da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT
em que condenou o apelante ao cumprimento, em regime aberto, de
1 ano e 2 meses
de
reclusão
e
1 mês e 10 dias
de
detenção
, pela prática, em concurso material, dos crimes
Lesão corporal qualificada
e
Ameaça
(art. 129, § 13; art. 147,
caput c/c
art. 61, II,
f
, c/c art. 69, do CP).

Em suas
razões
recursais, o apelante pugna a
absolvição

negando a existência do elemento subjetivo
em relação ao delito de
Lesão corporal
e a
atipicidade
do crime de
Ameaça
, pois, em tese perpetrado
em contexto de discussão
. Afirma ainda,
não
haver
prova suficiente
para amparar a condenação e busca, caso vencido nessas teses, a
fixação
das reprimendas iniciais nos respectivos
mínimos
(Id.

240339172
).

Apontando as provas que entende aptas a amparar a condenação o
Parquet
apresenta
contrarrazões
pelo
desprovimento
do apelo (Id.
240339174
).

O
parecer
da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo
des
provimento
do recurso (Id.
247676659
)
:

“
Apelação Criminal. Crimes de Lesão Corporal e Ameaça (artigos 129, §13 e 147 do Código Penal). Violência doméstica. Condenação. Irresignação defensiva. Requerida a absolvição por ausência de provas para condenação. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Destaque à palavra da vítima. Dosimetria. Pleito de fixação da pena-base no mínimo legal. Impossibilidade. Valoração negativa dos motivos do crime. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”. (Id. 198277658).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 11h30min., do dia 21 de abril de 2022, no interior de uma residência particular situada nesta Capital,
Atylla do Brasil Costa Rocha
ameaçou de morte e ofendeu a integridade física da ex-companheira

Pâmela Simony da Cunha Rabello
.

Narra a denúncia que no dia dos fatos,
Atylla
foi até a casa de
Pâmela
, com quem convivera por 8 meses e, após questioná-la acerca de seu possível envolvimento com outros homens, rasgou a roupa que ela usava, passando, na sequência, a agredi-la com socos no rosto e esganadura, sendo que durante as agressões, ele também a ameaçou de morte.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória nos moldes postos no relatório, contra qual o apelante se insurge buscando ser absolvido diante da ine
xistência do elemento subjetivo do delito de Lesão corporal e da atipicidade do crime de Ameaça, pois, em tese perpetrado em contexto de discussão. Afirma ainda, não haverem provas suficientes para amparar a condenação e busca, caso vencido nessas teses, a fixação das penas-bases nos respectivos mínimos.

Contextualizado os fatos, passo ao exame do apelo.

I
– A materialidade dos delitos exsurge do teor da (o): Portaria de Id.
240338662
; Boletim de Ocorrência de Id.
240338663
; Termo de Representação Criminal de Id.
240338663
; Pedido de Medidas Protetivas de Id.
240338663
;
Laudo pericial e mapa topográfico para a localização da lesão de Id.
240338664
, bem como, da

prova oral produzida na instrução criminal, a demonstrar que os crimes realmente aconteceram no dia, hora e local mencionados na denúncia.

A respectiva autoria, também é incontroversa, pois, não obstante o apelante a tenha alegado em ambas as fases da persecução penal, afirmando que na data dos fatos descritos na denúncia foi até a casa de
Pâmela Simony
e ambos discutiram. Asseverou que em meio ao entrevero empurrou
Pâmela
, que caiu, e ele foi embora não sabendo informar como foram produzidas as lesões no rosto dela (Id.
240339157),
tal versão está dissociada do arcabouço fático e probatório constantes nos autos.

Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
Pâmela Simony da Cunha Rabello
confirmou que o apelante foi até sua residência e a agrediu fisicamente. Acrescentou que devido às agressões teve o nariz quebrado e, quanto às ameaças, esclareceu que na época em que foram proferidas pelo apelante, sentiu medo (Id.
240339157)
.

Como é cediço, em casos evolvendo violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, principalmente, quando em consonância com os demais elementos constantes nos autos, como
in casu
em que as lesões na ofendida foram confirmadas pela prova pericial constantes nos autos
.

Quanto ao tema, confira-se o teor do excerto do seguinte julgado:

“(...). A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios”. (N.U 1002633-23.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

Prosseguindo, tem-se o teor do
Laudo pericial e mapa topográfico para a localização das lesões de Id. Id.
240338664 que
corroboram a versão da
vítima na medida em que atesta que, ao ser periciada, ela apresentava equimoes nas regiões malar esquerda e frontal.

Por outro lado, nada há nos autos que comprove a alegação de
Atylla do Brasil Costa Rocha

de que “empurrado” a ofendia sem o dolo de lhe causar lesão física.

Quanto ao ponto, esclareço que um mero empurrão não seria suficiente para produzir as lesões físicas constatadas na vítima pela perícia técnica.

Ademais, vale lembrar que ao prestar, a apelante, depoimentos nos moldes vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela acusação. Em outros termos: quem apresenta determinada versão e não a comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação contra si reconhecida no édito objurgado
.

Não é demais consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento do STJ,
in verbis
:

“(...) nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão (...)”. (N.U 1011868-72.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Aliás,
in casu

o
animus laedendi
exurge da pluralidade das lesões causadas na ofendida, cujo rosto foi bastante machucado.

Também não há como reconhecer a atipicidade do crime de Ameaça.

Para melhor compreensão da questão
, deve-se ter em mente que o delito em referência se configura com o prenúncio, pelo agente, de mal injusto ou grave capaz de atemorizar a vítima, sendo irrelevante que tal promessa seja proferida em meio à discussão.

Acerca do tema, confira-se o ensinamento de Rogério Grecco,
in verbis
:

“(...) grande parte das ameaças são proferidas enquanto o agente se encontra em estado colérico. Entretanto, isso não significa afirmar que, em decorrência desse fato, o mal prometido não tenha possibilidades de infundir temor à vítima.

Como vimos, para que se caracterize ameaça, não há necessidade de que o agente, efetivamente, ao prenunciar a prática do mal injusto e grave, tenha a intenção real de cometê-lo, bastando que seja capaz de infundir temor em um homem normal.

Na verdade, quando proferida em estado de ira ou cólera, a ameaça se torna mais amedrontadora, pois que o agente enfatiza sua intenção em praticar o mal injusto e grave, fazendo com que a vítima, em geral, se veja abalada em sua tranquilidade psíquica. (...)”. (
In
Código Penal Comentado. 10 ed. Niterói: Impetus, 2016, pág. 464/465).

Fazendo a subsunção do raciocínio acima com as peculiaridades do caso em exame conclui-se que, não obstante o apelante alegue que o fato se deu em meio a discussão, tal situação não elide a ocorrência do crime descrito no art. 147 do CP, pois, como visto acima,
a ira ou a cólera apenas fortalece a ameaça
.

Também não afasta a tipicidade dessa conduta a sustentada ausência de temor da vítima quanto às ameaças sofridas, pois a própria ofendida esclareceu ao magistrado que no momento do crime sentiu medo de que as ameaças se concretizassem, sendo irrelevante, portanto, que meses depois o temor tenha desaparecido e ela e o apelante tenham reatado o relacionamento.

Nesse contexto, evidente que o pleito absolutório, seja por atipicidade das condutas, seja por ausência de provas, não comporta provimento.

II –

Igualmente, deve ser mantido o incremento das reprimendas iniciais pela avaliação desfavorável dos motivos dos crimes justificada, na sentença, nos seguinte termos:

“(...). Os
motivos
do crime tem-se que as razões subjetivas que motivaram o réu à prática delituosa se mostraram reprováveis – conduta machista, agindo em razão de ciúme excessivo da vítima, evidenciando seu alto grau de instabilidade emocional. O sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher”. (...). (Id. 240339162).

O contexto fático probatório constante nos autos é claro em demonstrar que as ações delitivas foram motivadas por ciúmes, tanto é verdade, que em seu depoimento judicial o próprio apelante afirmou que na noite anterior aos delitos ele havia conversado com um homem pelo celular da ofendida, o qual lhe disse que “estava ficando com ela”, esclarecendo, ainda, que foi até a casa de
Pâmela
, inclusive, chegando junto com ela que aparentava estar alcoolizada, e ambos discutiram.

Por oportuno:

“(...). 2.
Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos
), na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 734.856/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

III
– Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024